Tribunal: TJBA
Processo: 8027775-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027775-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JUILZA VITORIA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JHONATAN ARAUJO BOAVENTURA DOS SANTOS, CLAUDIA CERQUEIRA LIMA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de vício. Pretensão de rediscussão da matéria. Recurso conhecido e não acolhido.

I. Caso em exame

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que reconheceu a existência de obrigação de pagamento dos acessórios da locação até a data da reintegração, em 01/08/2018. O Embargante alega contradição no julgado.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se a decisão embargada apresenta contradição que justifique a oposição de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. No caso concreto, não se identifica contradição no julgado, que expressamente determinou a responsabilidade do devedor pelo pagamento dos acessórios da locação até a data da reintegração.
5. Constata-se a intenção do Embargante de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via dos Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento: “1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do julgado. 2. A inexistência de vício previsto no art. 1.022 do CPC conduz à rejeição do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022 e art. 489, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Embargos de Declaração nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017; TJBA, Embargos de Declaração nº 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22.08.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NÃO ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.